Tribunal: CARF
Processo: 15504.001555/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001555/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.067 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
FERROVIA CENTRO ATLANTICA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATO
GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o a 6o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regras do art. 32-A da Lei
8.212/91.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN
Nos termos prescritos nas Súmulas CARF o 148 e 174, tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o início do
prazo para contagem da decadência é a regra geral estabelecida no art. 173, I
do CTN, ainda que haja pagamento parcial antecipado da obrigação correlata
ou que esta já tenha sido atingida pela decadência contada na forma do art. 150,
§4o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para determinar o recálculo da
multa por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, caso seja mais benéfico.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001555/2007-50
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.067 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001555/2007-50

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-26.504 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD no 37.027.022-3.
O crédito tributário lançado refere-se à infração por omissão no preenchimento de
GFIP por deixar de informar as remunerações pagas a empregados sob a forma de participação
nos lucros e resultados, aluguéis, vantagem pessoal, indenizações, ações trabalhistas, bem como
valores relativos ao adicional de alíquota de SAT/RAT, à diferença de alíquota de frete (utilizou
11,71% na apuração da base de cálculo de contribuições ao invés de 20%) e à aquisição de
produtos rurais de produtor rural pessoa física. Assim foi aplicada a penalidade estabelecida no
artigo 32, parágrafo 50, da Lei n. 8.212/91(Relatório Fiscal e-fl. 52).
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
37.027.021-5 – processo no 15504.001554/2007-13 – multa por infração - falta de
informação em GFIP não relacionada a fato gerador.
37.027.022-3 – processo no 15504.001555/2007-50 – multa por infração - falta de
declaração de fato gerador em GFIP.
37.108.474-1 – processo 15504.001561/2007-15 – multa por infração - falta de
exibição de documento - PPR 2000 a 2006
37.027.023-1 – processo no 15504.001658/2007-10 – Patronal e SAT, salario de
contribuição decorrente de ajuste em adicional de risco ambiental - PPRA, indenizações,
SEST/SENAT, diferença alíquota frete, rural – julgado pela 2a TO – 4a Câmara.
37.027.024-0 – processo no 15504.001499/2007-53 – Patronal e SAT, salario de
contribuição decorrente de ajuste do PLR. Julgado como contribuinte do SESI no RV ao CARF e
mantido após julgamento CSRF.
37.027.025-8 – processo 15504.001563/2007-04 – Contribuição para FNDE -
PLR – alugueis – indenizações – julgado pela 2a TO – 4a Câmara.
A ciência do lançamento foi em 11/12/2007 (e-fl. 02).
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.067 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001555/2007-50

A impugnação foi apresentada em 10/01/2008 (e-fls. 108 a 125), relativa a
empresa FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA SA, alegando preliminar sobre a decadência e,
entre outras razões que:
 não há razão para lançamento de multa por falta de informação em GFIP
posto que questiona os motivos do lançamento das obrigações principais
(debcad no 37.027.024-0 e debcad no 37.027.023-1)
 o lançamento de multa decorrente de não informação em GFIP somente
poderia ser feito ao final da conclusão do processo administrativo que
tratam da obrigação principal, posto que até o conclusão final não está
demonstrado que realmente deveria ter informado os dados em GFIP
 Aplicação do instituto da multa mais benéfica instituída pela Lei no 11.941,
de 2009
A impugnação foi apresentada em 13/08/20088 (e-fls. 441 a 461), relativa a
empresa MINERAÇÃO TACUMÃ LTDA.
A DRJ decidiu por realizar diligência (e-fls. 511 a 514), que resultou nos
relatórios complementares (e-fl. 517).
Foi dado ciência dos documentos juntados e o contribuinte se manifestou às e-fls.
529 a 559.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 623 a 651) e decidiu por acolher em
parte os argumentos, reconhecendo a decadência nos termos do art. 170,I do CTN.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATO
GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO.
Para a configuração de grupo econômico há necessidade de convergência de vários
indícios e elementos fáticos. A mera participação societária majoritária de uma empresa
em outra não é capaz, por si só, de ensejar a constituição do grupo. A partir do exame da
documentação contida nos autos, insubsistente a configuração de grupo econômico e
consequentemente, a responsabilização da entidade arrolada como solidária, excluindo-a
do polo passivo do lançamento.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A teor da Súmula Vinculante n° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito relativo
às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.067 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001555/2007-50

Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA SA tomou ciência do
Acordão do julgamento de primeira instância em 27/05/2010 (e-fl. 661). Em 25/06/2010,
apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 720 a 750, aduzindo os mesmos motivos
apresentados na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar é alegado que a regra decadencial aplicável ao caso é a do art. 150,
§4o do CTN, por ter existido pagamento relativo ao tributo devido (contribuição SAT) e não a
prevista no artigo 173,I do mesmo código, conforme decisão recorrida.
Sustenta a recorrida que ao apreciar a impugnação apresentada contra o
lançamento principal feito no debcad no 37.027.023-1 (processo no 15504.001499/2007-53), o
Acórdão concluiu pela decadência do período de 10/2000 a 11/2001. Seguindo a premissa que o
acessório segue o principal, a regra decadencial aplicável ao caso seria a mesma e não a do art.
173,I, como sustenta o Acórdão ora recorrido.
Não tem razão a recorrente. Embora o CTN nomine como obrigação acessória, a
acessoriedade aqui não é em razão de estar diretamente vinculada à obrigação principal, de
pagar, mas é no sentido de existir outras obrigações a que o sujeito passivo ou responsável legal
estão obrigados, além do pagamento, no interesse da administração. Não são acessórias da
obrigação principal, mas da tarefa da Administração fiscal de verificar a regularidade do
pagamento da obrigação principal.
Ademais o assunto da aplicação do marco decadencial às multas decorrentes de
descumprimento de obrigações acessórias é assunto pacífico e já sumulado, nos termos da
Súmula 148:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.067 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001555/2007-50

Mérito
Inaplicabilidade da multa
Questiona a recorrente da inaplicabilidade da multa sob o argumento que o
lançamento desrespeita os princípios do contraditório, ampla defesa, não confisco, razoabilidade
e proporcionalidade e também que constitui bis in idem.
Argumenta que deixou de informar os valores em GFIP justamente por não
concordar que deveriam ter sido informados. Ressalta que apresentou recursos nas autuações das
obrigações principais (debcad no 37.027.023-1 e 37.027.024-0) questionando a procedência do
lançamento e solicitou que o julgamento daqueles processos fossem feitos em conjunto com
esse, pois as provas lá apresentadas seriam também necessárias na apreciação feita no bojo deste
processo. Aduz que não pode ser prejudicada aqui por não ter sido feito o julgamento conjunto.
Afirma que a autuação de multa por falta de informação em GFIP somente deveria
ocorrer
ao final do julgamento
administrativo das
obrigações principais
e não
concomitantemente, pois a alteração dos valores lançados lá impactaria os valores aqui cobrados.
A DRJ quando apreciou o assunto afirmou que os processos relativos às
obrigações principais já estavam julgados em 21/09/2009 e 12/04/2010, logo, já havia decisão
naquela instância pelo procedência da autuação, a exceção do período que foi considerado
decaído, portanto não há de se alegar qualquer prejuízo ao contribuinte o fato de os julgamento
não serem simultâneos.
O lançamento da multa relativa a falta de informação em GFIP de fatos geradores
de obrigação tributaria está determinado no §5o do art. 32 da mesma lei.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos
no parágrafo anterior.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
O lançamento da multa por falta de informação em GFIP é sempre concomitante
ao lançamento da obrigação principal, por determinação da legislação. Não há neste
procedimento qualquer desrespeito aos princípios constitucionais, posto que, constatado a falta
de cumprimento das obrigações tributárias, é dever funcional do Auditor fazer o lançamento, nos
termos do art. 142 do CTN.
Todavia, como as alterações dos valores das obrigações principais podem
impactar o cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, posto que, para
algumas competências equivale ao percentual de 100% do valor devido, a apreciação do presente
Recurso deve ocorrer, no mínimo, simultaneamente com o julgamento das obrigações principais,
já que estão correlacionadas.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.067 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001555/2007-50

Dito isso, o debcad no 37.027.024-0 (processo no 15504.001499/2007-53), relativo
à obrigação principal, já se encerrou no âmbito administrativo, logo é possível verificar os
possíveis impactos sobre a multa aqui considerada.
Em relação ao debcad no 37.027.024-0 (processo no 15504.001658/2007-10)
também já foi apreciado por este Conselho, reconhecendo unicamente a decadência dos períodos
até 11/2002, do levantamento FP1- AL GLOSA QUANT COMPOR E FP2 – INDENIZAÇÕES,
negando provimento ao restante do recurso.
Multa mais benéfica
A recorrente solicita a aplicação ao caso da multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991 por considerar mais benéfica.
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A fiscalização lançou a multa com base no §5o do art. 32 da mesma lei.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos
no parágrafo anterior.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
A Súmula CARF n° 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em 06/08/2021, por
entender que deve prevalecer a interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009. Para os fatos geradores
anteriores a mudança, o valor da multa de mora por descumprimento de obrigação principal,
ainda que lançada, deve ser limitar à 20%, nos termos do art. 35 com a nova redação.
Como corolário dessa interpretação impõe-se o reconhecimento das multas dos §§
4o, 5o e 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n°
449, de 2008, devem ser comparadas com a multa do art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar e, no
mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo da multa por
descumprimento de obrigação acessória nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, se for
mais benéfico.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.067 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001555/2007-50

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 777
DF CARF MF
Original